Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009787-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA
PACIENTE
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a fragilidade dos indícios de autoria, porquanto lastreados unicamente na oitiva da testemunha Bruno de Lima Moraes, que teria apresentado versões conflitantes acerca dos fatos ilícitos, a tornar duvidosas suas declarações; além de sustentar que o coacusado Claudiano da Silva, em uma gravação de áudio acostada sob o ID 41448005 - Pág. 1, teria assumido a autoria do homicídio e afastado o envolvimento do paciente no cometimento do crime.
Lado outro, aduz a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis e afirma que o édito segregatício está respaldado em argumentos genéricos que não demonstram o risco concreto que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, frisando, nesse desiderato, que o encarcerado mudou o corpo da vítima de lugar e o cobriu no intuito de evitar que outras pessoas nele mexessem, sem intenção alguma de alterar a cena do crime, ocultar o cadáver ou realizar fraude processual.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que o favorecido nessa ordem é primário, ostenta outros registros criminais referentes tão somente a delitos de trânsito, reside em endereço fixo, é exercente de labor lícito, possui família constituída da qual é arrimo e necessita da renda do seu trabalho para a subsistência, de modo que nada existe a desabonar a sua vida pregressa ou a sugerir que, uma vez solto, teria motivos para tumultuar a ordem social e os meios e fins do processo.
Em derradeiro, alega que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, pois portador de doença respiratória crônica, o que demonstraria a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia, correndo perigo iminente de ser contaminado pelo coronavírus, principalmente no cárcere, onde há superlotação e escassez de pessoal de saúde, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, enseja a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, reclama a colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41439486 ao ID 41652982; e ID 41652979 ao ID 41652982; ID 41825989 ao ID 41825990.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1009735-62.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, e desde que o pleito se encontre devidamente instruído com evidências do constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, ressai das razões de decidir a existência de indícios suficientes do provável envolvimento do paciente no homicídio de Cleiton Balduíno de Macedo, uma vez que a testemunha ocular Bruno de Lima Moraes teria declarado na Delegacia de Polícia que ele e o co-flagrado Felipe Farias de Oliveira estavam presentes no momento do crime e imobilizaram a vítima para que o co-suspeito Claudiano da Silva efetuasse os golpes de facão que causaram as lesões corporais determinantes para o óbito; outrossim, os policiais que atenderam a ocorrência teriam afirmado que os vizinhos relataram terem escutado gritos, gemidos, socos e algumas pessoas dizendo “segura ele” vindos do imóvel em que os fatos criminosos ocorreram.
Além disso, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita e tendo em vista que o elemento de prova não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, não há como acolher como crível o áudio acostado sob o ID 41448005 - Pág. 1, que a patrona alega ser do co-suspeito Claudiano da Silva, valendo acrescentar, outrossim, que sequer é possível certificar de pronto que a voz ali gravada é, de fato, deste indivíduo, tampouco se tem a garantia de que o sujeito não foi devidamente instruído a isentar os supostos coautores do crime.
Assim, conquanto a impetrante tente afastar do paciente a autoria do delito, sustentando a fragilidade das declarações da testemunha ocular, por ora, entendo que não há como acolher a tese defensiva, porquanto não restou devidamente comprovada de antemão a propalada inocência, sendo o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, a d. autoridade judiciária sustentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, por considerar que a forma como executado o homicídio, notadamente porque o paciente e outro suspeito teriam imobilizado a vítima para que um terceiro consumasse o homicídio, revela uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, demonstrando a periculosidade social dos envolvidos; além de haver a possibilidade de fuga do encarcerado, como inicialmente agiu o comparsa Claudiano da Silva, o que, por certo, causaria transtornos nas investigações e na eventual responsabilização penal dos envolvidos no delito.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional carente de fundamentação, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois aparentemente está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Em sendo assim, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), mesmo porque, “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Lado outro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo de tal premissa, embora a impetrante tenha acostado aos autos a declaração médica sob o ID 41439488 - Pág. 1, demonstrando que o paciente é portador de doença respiratória crônica a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, não capitulou documento hábil comprovando que a moléstia o deixa com a saúde extremamente debilitada e é impossível receber o tratamento adequado na unidade prisional.
Outrossim, o crime imputado é o de homicídio, que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa - óbice previsto na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, e inexistem evidências de que o local em que se encontra encarcerado é inadequado, o que me faz concluir, ao menos por enquanto, não haver razoabilidade alguma para a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar.
Assim, diante deste contexto, não há como inferir que mantido recolhido ao cárcere o increpado correrá perigo superior de ser contaminado pelo coronavírus do que acaso seja solto ou preso em sua residência, sendo, ainda, no mínimo duvidoso, que permanecerá em sua casa, cumprindo diligentemente as orientações judiciais e das autoridades sanitárias, mesmo porque, aparentemente, antes da prisão, não respeitava as regras de isolamento social necessárias nesse momento pandêmico, pois existem fortes indicativos de que estava aglomerado com os demais comparsas, vítima e testemunhas ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, se deu em 28/04/2020, ou seja, durante as medidas sanitárias de combate à COVID-19, o que contraria às orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator